Tribunal: STF
Processo: HC 210085
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 157.980, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, IV; 168; 171; 175; 288; 299 e 304, todos do Código Penal. Em 25.08.2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 157.980, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “é pai de duas crianças menores de 12 anos, sempre se dedicou ao trabalho lícito, não possui mal antecedentes, sendo proprietário de uma barbearia na cidade de BEBERIBE/CE” (sic).



5. Prossegue a narrativa para apontar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, ressaltando que, “[n]o dia 23/11/2021, o processo em 1º grau foi encaminhado para o 2º grau para que fosse resolvido conflito de competência negativo suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, estando tal conflito atualmente concluso para julgamento”. Além disso, afirma que “o conflito negativo de competência enviado ao TJPA gerou dois processos distintos e distribuídos para Relatores distintos (...), sendo necessário o ajuste da prevenção para reunião em uma só Relatoria, porém será medida que levará certamente mais alguns meses do trâmite processual”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “O modus operandi utilizado pelos representados corresponde a criação e funcionamento de 02 (duas) falsas agências instaladas com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, principalmente mediante recebíveis em espécie. A associação criminosa, visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, utilizava de meios próprios e complexos, com aparato especializado para atrair a comunidade para efetuar seus pagamentos e demais operações bancárias na agência do tipo lotérica, mas que seria de natureza fraudulenta. O grupo criminoso, através de seus membros e com divisão especializada de tarefas, dava a impressão de que as operações financeiras eram efetuadas regularmente, quando, na realidade os valores dos clientes eram retidos pelos golpistas e as contas não eram adimplidas. 



    A extensa investigação presidida pela Autoridade Policial indica que os representados em suas condutas cometeram diversas práticas delitivas, dentre as quais estariam o estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no curso da apuração dos fatos.



    (...)



    No mais, todos os fatos narrados pela Autoridade Policial na representação, retratando toda a suposta atuação dos representados e modus operandi da associação criminosa, encontra-se suficientemente fundamentada através de complexo e extenso conjunto de diligências apuratórias perpetradas pela polícia, tudo no afã de subsidiar a investigação, restando, demonstrado, neste particular, a viabilidade, necessidade e adequação da medida de prisão preventiva dos requeridos, vez que presentes os pressupostos legais da medida cautelar perquerida.



    (...)



    No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação aos crimes em comento, possivelmente cometido na forma contumaz, conforme indica os elementos colhidos ao longo da investigação policial, em vários estados da Federação, entre eles no estado do Pará. 



    Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar. 



    Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo parecer do Ministério Público, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que vítimas sejam enganadas a efetuar pagamentos e operações bancárias de cunho fraudulento em agência/lotérica falsa, na crença de que estão promovendo pagamentos de suas contas, estando as vítimas amparadas na falsa autenticação bancária.”



10. Por fim, verifico que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator